Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704176-33.2019.8.07.0005 RECORRENTE: NEUZA TAIRA RECORRIDA: A KASA ROSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OUTOGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO COMPANHEIRO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237/STF. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ANIMUS DOMINI. JUSTO TÍTULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SOMATÓRIO DAS POSSES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 3. Conforme previsão do artigo 1.647 do Código Civil, a outorga uxória objetiva preservar o patrimônio familiar exigindo que, para a prática de determinados atos, se obtenha a vênia marital ou uxória, salvo se o regime matrimonial for o da separação absoluta de bens. Sendo uma união de fato, na qual não há necessidade de registros públicos, inexigível, portanto, a outorga do(a) suposto(a) companheiro(a) para que o negócio jurídico seja considerado válido. 4. A venda “a non domino” baseada em transação de compra e venda que não foi concluída pelas partes, por falta de cumprimento das obrigações expostas no contrato, importa a nulidade absoluta do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante. No entanto, merece ser afastada a alegação de nulidade, quando a parte não constituiu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos e obrigações expostas no contrato de compra e venda, como exige o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. O entendimento da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal é de que “o usucapião pode ser arguido como matéria de defesa”, o que autoriza o afastamento da determinação judicial de constrição da posse a partir do reconhecimento da usucapião ordinária do imóvel. 6. A usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, porquanto possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). 7. Ausente o requisito da posse mansa e pacífica, inadmissível a soma das posses com base no artigo 1.243 do Código Civil. 8. Comprovada a posse atual da embargante, o reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião ordinária depende do reconhecimento do seu exercício de forma mansa e pacífica, com justo título, de boa-fé e com animus domini, por período superior a 10 (dez) anos, como medida de vigência à disposição do artigo 1.242, caput, do Código Civil. 9. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 10. Apelação principal conhecida em parte e, na extensão, não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. Em contrarrazões, a recorrida requer que os honorários advocatícios sejam majorados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas afrontas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, a majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015